Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXCLUSÃO DA ESPOSA DO RÉU DA ANGULARIDADE PASSIVA DA DEMANDA. REVOGAÇÃO. CITAÇÃO DA CÔNJUGE. AÇÃO PASSÍVEL DE AFETAÇÃO DOS INTERESSES DA ESPOSA. PEDIDO COMPREENSIVO DE PARTILHA DE PATRIMÔNIO COMUM DO RÉU E DA ESPOSA. SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (CPC, ART. 114). AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. PEDIDO DE PARTILHA PASSÍVEL DE AFETAR OS DIREITOS E INTERESSES DA CÔNJUGE DO RÉU. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, encontra espaço nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiro, ensejando que, segundo as garantias inerentes do devido processo legal e como garantia de eficácia da sentença, seja inserido na composição processual de molde a exercitar o direito de defesa e ao contraditório que lhe são assegurados, prevenindo-se que experimente os efeitos da coisa julgada formada em ambiente processual que lhe fora estranho.
2. Aviada ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens em face de integrante da composição passiva que mantém vínculo conjugal e o partilhamento almejado alcança patrimônio comum dele e da atual consorte, a cônjuge do reputado ex-convivente necessariamente deve compor a angularidade passiva da ação como litisconsorte necessário (CPC, art. 114), à medida em que, conquanto seja-lhe em princípio indiferente o pedido declaratório, poderá experimentar, em sua esfera patrimonial, efeitos dele inerentes na parte em que houver disposição sobre o patrimônio a ser partilhado por compreender bem integrante do seu acervo pessoal.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.